Tribunal: TJPA
Processo: 0815464-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13150 - Embargos de Terceiro
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815464-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON SILVA BOAVENTURA, ROBERTO SANTOS DIAS

AGRAVADO: JOSE TELMO ZANI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815464-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON SILVA BOAVENTURA, ROBERTO SANTOS DIAS

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENAN SANTOS MIRANDA - PA17253-A, RODRIGO FERREIRA

NORONHA DE ARAUJO - SP363236, SOLON DA SILVEIRA BEZERRA NETO - PA335-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: RENAN SANTOS MIRANDA - PA17253-A, RODRIGO FERREIRA

NORONHA DE ARAUJO - SP363236, SOLON DA SILVEIRA BEZERRA NETO - PA335-A

AGRAVADO: JOSE TELMO ZANI

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE POSSE DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Edilson Boaventura e Roberto Santos Dias contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado nos autos de Embargos de Terceiro (Proc. nº 0800764-19.2025.8.14.0031), cujo objetivo era suspender os efeitos de ordem de reintegração de posse emanada em cumprimento de sentença no processo nº 0000738-45.2011.8.14.0031. Alegam exercer posse direta e de boa-fé sobre o imóvel há mais de 13 anos, sendo terceiros alheios à lide originária e requerem, com base na proteção da confiança legítima, a suspensão da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é admissível a concessão de tutela antecipada nos Embargos de Terceiro para suspender reintegração de posse determinada em sentença transitada em julgado; estabelecer se os agravantes, alegando posse de boa-fé, podem, por meio de recurso, rediscutir efeitos de decisão já estabilizada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de sentença transitada em julgado no processo originário impede a rediscussão do mérito por qualquer meio ordinário, inclusive por recurso de agravo de instrumento, conforme determina o art. 502 do CPC.

A coisa julgada material opera preclusão máxima sobre as matérias decididas, sendo imutável e indiscutível no âmbito do Poder Judiciário, inclusive quanto a fundamentos e efeitos da sentença.

A tentativa de desconstituir os efeitos da decisão sob a alegação de posse de boa-fé configura inadmissível via transversa de impugnação, afrontando a autoridade da coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual.

A posse dos agravantes, ainda que exercida de forma mansa e contínua, não é apta a obstar o cumprimento de decisão judicial definitiva, especialmente quando fundada em transmissão precária e subordinada à controvérsia judicial preexistente.

Eventuais direitos dos agravantes, inclusive possessórios, devem ser postulados por vias próprias e autônomas, não sendo cabível sua apreciação em sede de agravo contra indeferimento de tutela em embargos de terceiro manejados tardiamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material impede a rediscussão, por via de agravo de instrumento, de matéria já decidida em sentença com trânsito em julgado.

A posse alegada por terceiros adquirentes não tem o condão de desconstituir decisão definitiva sobre a titularidade e posse do bem, especialmente quando fundada em título jurídico instável e precário.

O indeferimento de tutela em embargos de terceiro que buscam suspender cumprimento de sentença transitada em julgado não viola direito líquido e certo, nem configura decisão reformável por recurso ordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 373, II; 502; 507 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.09.2019, DJe 18.09.2019; TJ-MG, AI 10000191371947003, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 22.02.2022, 6ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de tutela recursal, interposto por EDILSON BOAVENTURA E ROBERTO SANTOS DIAS, em face de decisão proferida nos Embargos de Terceiro (Proc. nº 0800764-19.2025.8.14.0031), que indeferiu a tutela antecipatória postulada nos autos de daquela demanda.

Afirmam os agravantes, em síntese, que exercem posse direta, mansa, pacífica e de boa-fé sobre o bem há mais de 13 (treze) anos, pois teriam adquirido o imóvel em março de 2011, antes de quaisquer constrições/gravames, sustentando a inexistência de fraude e a prevalência da boa-fé do terceiro adquirente. Alegam que o imóvel foi objeto de benfeitorias e constitui meio de subsistência, mediante exploração econômica no ramo de madeiras, apontando a existência e funcionamento de empresas no local, como Ramad Madeiras e Madeireira Rio Bonito.

Para corroborar a posse e a boa-fé, narram ter juntado aos embargos documentação como fotografias do imóvel, CNPJ das empresas vinculadas ao local, procuração pública outorgando poderes empresariais ao agravante e ato de alteração contratual registrado na JUCEPA (inclusive referindo transferência de cotas em 03/03/2022), além de abaixo-assinado subscrito por pessoas da comunidade, declarando que o agravante detém a posse do imóvel por mais de treze anos, de forma ininterrupta e sem embaraços.

Sustentam, ainda, estar presente o
periculum in mora
, pois o cumprimento da reintegração poderá ensejar a perda da posse e consequências de difícil reparação, bem como o
fumus boni iuris
, invocando orientação jurisprudencial que prestigia a proteção do terceiro de boa-fé e a incidência das Súmulas 84 e 375 do STJ, além de precedentes que afirmam ser ônus do embargado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No pedido, requerem: a concessão de tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão que ordenou a reintegração de posse, bem como suspender a decisão que indeferiu tutela antecipada nos embargos de terceiro; e ao final, o provimento integral do agravo, para que seja confirmada a tutela recursal e reconhecida a necessidade de manutenção dos agravantes na posse do imóvel até o julgamento de mérito.

Sem contrarrazões por não ter ocorrido a triangulação processual.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 28720430).

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju,
que
indeferiu a tutela pleiteada pelo agravante para suspender a ordem de reintegração de posse exarada no pedido de cumprimento de sentença no Proc. 0000738-45.2011.8.14.0031.

Da detida análise dos autos, compreendo que não assiste razão aos agravantes.

Em primeiro, compreendo desnecessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões tendo em vista que a decisão não lhe ocasionará prejuízos.

Conforme se extrai do histórico processual informado, o feito originário nº 0000738-45.2011.8.14.0031 foi julgado improcedente quanto ao pedido autoral e, por outro lado, procedente quanto à reconvenção apresentada pelo réu. Além disso, a sentença foi submetida ao crivo do Tribunal por meio de apelação, tendo o órgão colegiado mantido a decisão de primeiro grau, com posterior trânsito em julgado, tanto que o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Tal fato é decisivo para a solução da controvérsia.

Isso porque, uma vez operado o trânsito em julgado, forma-se a coisa julgada material, que torna a decisão imutável e indiscutível no âmbito do Poder Judiciário, impedindo que as partes voltem a discutir, em nova demanda ou em incidente processual, aquilo que já foi definitivamente decidido.

Nesse sentido, assim dispõe o art. 502 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Portanto, não é possível admitir que o agravante utilize o presente agravo de instrumento como sucedâneo recursal tardio para rediscutir o mérito já estabilizado do processo anterior. A insurgência recursal, aqui, esbarra nos institutos da preclusão e, sobretudo, da coisa julgada, que funcionam como garantias do sistema, assegurando a previsibilidade, a estabilidade e a autoridade das decisões judiciais.

Acrescento, ainda, que a própria cronologia dos fatos evidencia a precariedade e resolubilidade da posse transmitida aos ora agravantes, o que afasta a pretensão de estabilizá-la por meio deste recurso. Com efeito, consta que, em 15/06/2011, F. Gozzer de Lima ajuizou a demanda judicial nº 0000738-45.2011.8.14.0031 buscando certificação de quitação do contrato pelo qual alegava ter adquirido o imóvel em 17/10/2005. Tal circunstância revela que a quitação do contrato era controvertida, tanto que o próprio adquirente precisou recorrer ao Poder Judiciário.

Logo, a posse que, antes mesmo disso, foi transferida a terceiros, inclusive aos ora agravantes, estava submetida à condição resolutiva, sendo precária e juridicamente instável, não podendo, por consequência, ser utilizada como fundamento para afastar os efeitos do julgado já acobertado pela coisa julgada, sob pena de se admitir, por via transversa, a rediscussão do mérito definitivamente decidido.

Deve-se lembrar, ainda, que eventual decisão que altere ou neutralize o conteúdo do que já foi decidido com trânsito em julgado violaria a coisa julgada e, por consequência, afrontaria o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que protege expressamente a coisa julgada como garantia fundamental, e também o postulado da segurança jurídica.

Em suma: se houve sentença de mérito, confirmação em grau recursal e trânsito em julgado, não cabe a esta instância, em sede de agravo, reexaminar o que foi decidido no processo originário, tampouco reformar, ainda que indiretamente, seus efeitos. O ordenamento prevê vias próprias e excepcionalíssimas para desconstituição de coisa julgada, que não se confundem com o recurso ora manejado.

Logo, a interposição do presente recurso não é via adequada para modificar o mérito do julgado, eis que se operou a preclusão quanto à discussão da matéria.

Acrescento que qualquer decisão em sentido contrário, ou seja, que modifique o mérito da sentença, violará a coisa julgada e a segurança jurídica.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Com o o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO - Explicitadas as razões que formaram o livre convencimento motivado judicial, não há que se falar em nulidade do "decisum" por ausência de fundamentação - À luz do art. 507, do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Devidamente analisada a valoração da multa, inclusive em sede recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Preclusão reconhecida - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000191371947003 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

Dessa forma, compreendo que não merece acolhimento a pretensão recursal dos agravantes, eis que incabível a rediscussão da matéria decidida na sentença e que se encontra, como já foi dito, imutável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, n
os termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026